Tribunal: TJBA
Processo: 8044670-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044670-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA APELADO: SINDICATO DAS AUTO-ESCOLAS E CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DA BAHIA - SINDAUTO - BA. Advogado(s):RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR, EMANUEL CEZAR MOREIRA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TAXA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. LEIS ESTADUAIS N.º 13.207/2014 E N.º 13.816/2017. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM SEDE DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia em face de sentença que, em sede de ação declaratória ajuizada pelo Sindicato das Auto-Escolas e Centros de Formação de Condutores do Estado da Bahia (SINDAUTO/BA), afastou, incidentalmente, a aplicação da majoração da taxa de renovação de credenciamento dos centros de formação de condutores instituída pelas Leis Estaduais n.º 13.207/2014 e n.º 13.816/2017, ao fundamento de violação à vedação constitucional ao tributo com efeito de confisco (art. 150, inc. IV, da CF/1988). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da taxa de renovação de credenciamento dos centros de formação de condutores, promovida pelas Leis Estaduais n.º 13.207/2014 e n.º 13.816/2017, padece do vício de inconstitucionalidade material, por suposta violação ao princípio constitucional da vedação ao tributo com efeito de confisco, à luz da deliberação proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e reforçada pela Súmula Vinculante n.º 10 do Supremo Tribunal Federal, impõe a vinculação dos órgãos fracionários à decisão proferida pelo Órgão Especial em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo vedada qualquer reinterpretação que afaste, no todo ou em parte, a incidência da norma cuja constitucionalidade já foi declarada. 4. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento unânime do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8038234-65.2021.8.05.0000, em 07.10.2024, declarou a constitucionalidade do Anexo I, subitem 6.1.19, da Lei Estadual n.º 13.207/2014, e do Anexo I, subitem 6.1.22, da Lei Estadual n.º 13.816/2017. 5. A vedação ao confisco constitui conceito jurídico aberto, vinculado ao princípio da capacidade contributiva, exigindo análise casuística e demonstração concreta do impacto financeiro confiscatório, não se caracterizando o efeito vedado pelo simples aumento da alíquota tributária. 6. No caso concreto, o apelado não demonstrou, por meio de prova robusta, o impacto financeiro do aumento da carga tributária sobre os rendimentos dos centros de formação de condutores substituídos, prevalecendo a presunção de constitucionalidade dos diplomas legais impugnados, conforme reconhecido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos impugnados pelo Órgão Especial, desaparece o fundamento jurídico que sustentava o capítulo principal da sentença recorrida, impondo-se sua integral reforma, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de origem. 8. Invertido o resultado da demanda, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 17% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a majoração recursal pelo trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Declarada pelo Órgão Especial do TJBA a constitucionalidade do Anexo I, subitem 6.1.19, da Lei Estadual n.º 13.207/2014, e do Anexo I, subitem 6.1.22, da Lei Estadual n.º 13.816/2017, é inviável o afastamento incidental da majoração da taxa de renovação de credenciamento dos centros de formação de condutores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Estadual n.º 13.207/2014, Anexo I, subitem 6.1.19; Lei Estadual n.º 13.816/2017, Anexo I, subitem 6.1.22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 10; TJBA, Órgão Especial, IAI n.º 8038234-65.2021.8.05.0000, j. 07.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8044670-08.2019.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado o SINDICATO DAS AUTO-ESCOLAS E CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DA BAHIA – SINDAUTO/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26